Tribunal: TJBA
Processo: 2000240-29.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000240-29.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUZA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ENCARCERAMENTO DESCONTÍNUO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que manteve o dia 17.05.2019 (data da prisão provisória inicial) como marco interruptivo para progressão de regime. O reeducando permaneceu solto entre 17.07.2019 e 05.06.2025, data em que ocorreu o recolhimento definitivo para cumprimento da pena. O agravante pleiteia a fixação da data da última prisão como novo termo inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de descontinuidade do encarceramento intercalado por período de liberdade, o marco inicial para cômputo da progressão de regime deve ser a data da primeira prisão provisória ou a data do último recolhimento ao cárcere. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, havendo intercalação com período de liberdade, a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deve corresponder ao dia da última prisão efetuada. 4. Embora o período de custódia cautelar anterior deva ser objeto de detração, a fixação do marco inicial para novos benefícios não pode retroagir à primeira prisão se o apenado esteve em liberdade por longo período, sob pena de computar tempo de liberdade como se de pena cumprida fosse, o que carece de amparo legal. 5. A ausência de falta grave não impede a atualização da data-base para o dia do último recolhimento, uma vez que o marco deve refletir o início do cumprimento ininterrupto da sanção imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para fixar como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão do agravado (05.06.2025). Tese: “1. No caso de encarceramento descontínuo, intercalado com o gozo de liberdade, a data-base para fins de progressão de regime deve corresponder ao dia do último recolhimento do apenado ao cárcere. 2. O período de prisão provisória anterior deve ser considerado para fins de detração, mas não serve como marco inicial para cômputo de benefícios futuros se houve interrupção da custódia.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Lei nº 7.210/1984 (LEP); Código de Processo Penal, art. 589. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, HC 230170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.10.2023; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8015285-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, j. 20.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 2000240-29.2026.8.05.0001, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.